Tribunal: STF
Processo: MS 20246
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-03
Data de publicação: 1980-09-03

Ementa:
- Curso superior. Exame, pelo Conselho Federal de Educação, de vários pedidos de funcionamento conjuntamente, deferindo um deles denegando os outros. Mandado de segurança impetrado para evitar que o Presidente da República editasse decreto, autorizando o funcionamento da escola que obtivera parecer favorável do CPF, homologado pelo Ministro da Educação e Cultura. Decreto publicado antes de prestadas as informações. Pedido que de preventivo se transformou em desconstitutivo. Competência do Supremo Tribunal Federal para decidi-lo. Ilegalidades não comprovadas. "Writ" indeferido.